Tribunal: TJDFT
Processo: 0714021-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO. APLICADA MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ART. 1.026 § 2o DO CPC. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

2. No caso dos autos, os argumentos da embargante se resumem aos já analisados no julgamento do agravo interno, não se verificando qualquer omissão ou erro de premissa.

3. O manejo do sistema processual e recursal não se deve dar de forma a apontar vícios claramente inexistentes no ato decisório – o que caracterizaria o objetivo protelatório a que faz referência o art. 1.026, § 2o do CPC. Aplicada multa de 1% do valor atualizado da causa.

4. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 CPC preceitua que estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o embargante suscitou, mesmo que os declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos, o que se verificou no caso concreto.

5. Embargos declaratórios não providos.